Tribunal: STF
Processo: RE 1361167
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Trata-se de recursos extraordinários interpostos contra acórdãos da Primeira Turma do Tribunal Regional Federal/5ª Região e do Superior Tribunal de Justiça, assim, respectivamente, ementados:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. EX-PREFEITO. DESVIO DE VERBA PÚBLICA FEDERAL. ART. 1°, INCISO I, DO DL 201/67. FRAUDE DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO. ART. 90, DA LEI N° 8.666/1993. PRELIMINAR. INCOMPETÊNCIA DO ÓRGÃO ACUSADOR E DO JUÍZO QUE RECEBU Á'DENÚNCIA. NULIDADE DO PROCESSO. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA DOS DELITOS COMPROVADAS. DOLO DEMONSTRADO. RECONHECIMENTO DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAS DESFAVORÁVEIS. PENA -BASE MAJORADA.”



    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. NOVA REDAÇÃO DO INCISO IV DO ART. 117 DO CÓDIGO PENAL INSTITUÍDA PELA LEI N. 11.596/2007. ACÓRDÃO CONDENATÓRIO COMO NOVO MARCO INTERRUPTIVO. INAPLICABILIDADE AOS DELITOS COMETIDOS ANTERIORMENTE À REFERENCIADA LEI, PORQUANTO MAIS GRAVOSA. RECURSO REJEITADO. 1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC n. 176.473, de relatoria do Exmo. Ministro Alexandre de Moraes, ao interpretar a alteração trazida pela Lei n. 11.596/2007 ao inciso IV do art. 117 do Código Penal, pacificou novo posicionamento acerca do tema (prescrição), fixando a premissa segundo a qual, "[n]os termos do inciso IV do artigo 117 do Código Penal, o Acórdão condenatório sempre interrompe a prescrição, inclusive quando confirmatório da sentença de 1.º grau, seja mantendo, reduzindo ou aumentando a pena anteriormente imposta" (EDcl no AgRg no RHC n. 109.530/RJ, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 26/5/2020, DJe 1º/6/2020). 2. Ainda, a esse respeito, necessário ressaltar que, em 24/11/2020, esta Sexta Turma, no julgamento do HC n. 603.139/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, consignou que a referida Lei n. 11.596/2007, de 29/11/2007, por ser "lei penal mais gravosa – porque criou um novo marco interruptivo da prescrição – não pode retroagir para alcançar os acusados por crimes ocorridos em datas anteriores". 3. Na espécie, os atos criminosos imputados ao ora agravado deram-se antes da entrada em vigor da norma em comento, visto que praticados no ano de 2001, de modo que deve ser considerada, como último marco interruptivo, a sentença condenatória. 4. Portanto, publicada a sentença em 20/11/2007, e considerando que a pena final imposta ao agravado não supera 4 anos, tenho que, de fato, o prazo prescricional previsto no art. 109, IV, do Código Penal, foi ultrapassado desde então. 5. Agravo regimental desprovido.”



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    No primeiro recurso extraordinário, Clemenceau Alves sustenta violação do artigo 5º, incisos LIII e LIV, da Constituição Federal.



    No segundo recurso extraordinário, o Ministério Público Federal sustenta violação do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, alegando que o Superior Tribunal de Justiça, ao decidir pela extinção da punibilidade, acabou por violar o aludido dispositivo constituciona.



    Decido.



    Quanto ao primeiro recurso extraordinário, a irresignação não merece prosperar.



    Anote-se que a jurisprudência desta Corte é assente sentido de que as alegações de afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, dos limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional, se dependentes de reexame de normas infraconstitucionais, não podem configurar ofensa direta e frontal à Constituição Federal. 



    Perfilhando esse entendimento, destaco: RE nº 597.180-AgR/SC, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 21/2/11; AI nº 813.850-AgR/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 29/11/10. 



    Além do mais, convém registrar que o Supremo Tribunal Federal, ao examinar o ARE nº 748.371-RG/MT, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do contraditório, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, não configura ofensa direta ou frontal à Constituição da República.



    Ainda nessa linha, a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que a “discussão acerca de eventual violação do princípio do juiz natural reveste-se de índole infraconstitucional, de tal modo que, se afronta ocorresse, seria indireta, o que não atende à exigência do art. 102, III, a, da Lei Maior” (ARE nº 745.693/ES AgR ED, Primeira Turma, relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 15/9/14).



    Ademais, percorrer caminho diverso do Tribunal de origem, como pretendido, demandaria um reexame aprofundado do contexto fático probatório dos autos, além de outros elementos intimamente ligados ao mérito da própria ação penal, o que é inviável na via eleita. Incidência, portanto, da Súmula nº 279/STF. 



    Perfilhando esse entendimento, destaco o seguinte julgado: 



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal Militar. Estelionato (art. 251, § 3º, c/c art. 73, todos do CPM). 3. Alegação de incompetência da Justiça Militar. Inocorrência. Pleito que demanda reanálise da instrução probatória. Súmula 279. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 792.667, Segunda Turma, relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 9/11/15);



    Quanto ao segundo recurso extraordinário, a irresignação merece prosperar.



    O acórdão recorrido, ao apreciar a questão do marco interruptivo da prescrição punitiva, considerou, quanto aos delitos ocorridos antes do advento da Lei nº 11.596/07, que o acórdão condenatório não interrompe a prescrição, nos termos do art. 117, inciso IV, do Código Penal.



    Esse entendimento diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, o qual foi reafirmado pelo Plenário desta Corte no julgamento do do HC nº 176.473, Relator o Ministro Alexandre de Moraes. O acórdão desse julgamento ficou assim ementado:



    “HABEAS CORPUS. ALEGADA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. INOCORRÊNCIA. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO PELO ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA.



     1. A prescrição é o perecimento da pretensão punitiva ou da pretensão executória pela inércia do próprio Estado; prendendo-se à noção de perda do direito de punir por sua negligencia, ineficiência ou incompetência em determinado lapso de tempo.



     2. O Código Penal não faz distinção entre acórdão condenatório inicial ou confirmatório da decisão para fins de interrupção da prescrição. O acórdão que confirma a sentença condenatória, justamente por revelar pleno exercício da jurisdição penal, é marco interruptivo do prazo prescricional, nos termos do art. 117, IV, do Código Penal.



     3. Habeas Corpus indeferido, com a seguinte TESE: Nos termos do inciso IV do artigo 117 do Código Penal, o Acórdão condenatório sempre interrompe a prescrição, inclusive quando confirmatório da sentença de 1º grau, seja mantendo, reduzindo ou aumentando a pena anteriormente imposta. (grifei). (DJe de 10/9/20).



    É certo, ainda, que o presente caso trata de mera consolidação de orientação jurisprudencial, razão pela qual não se aplica o princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa. Nesse mesmo sentido, colaciono precedentes de ambas as turmas:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL. ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DA CONDENAÇÃO. MARCO INTERRUPTIVO DA PRESCRIÇÃO. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    I – O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o HC 176.473/RR, da relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, fixou a tese que, nos termos do inciso IV do artigo 117 do Código Penal, o acórdão condenatório sempre interrompe a prescrição, inclusive quando confirmatório da sentença de 1° grau, seja mantendo, reduzindo ou aumentando a pena imposta. 



    II – Inaplicabilidade do princípio da irretroatividade da lei, por não tratar-se de mudança normativa.



     II – Agravo regimental a que se nega provimento. (RE nº 1.288.179-AgR-AgR/RS, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 19/11/2020).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. CRIME DE DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. ART. 339, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. ABERTURA DE SINDICÂNCIA. SUBSUNÇÃO AO CONCEITO DE INVESTIGAÇÃO ADMINISTRATIVA. JUÍZO PROVISÓRIO DE TIPICIDADE DA CONDUTA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INVIABILIDADE. 1. Embargos de declaração interpostos, com caráter infringente, objetivando a reforma da decisão do relator, devem ser convertidos em agravo regimental. Precedentes. 2. A sindicância administrativa instaurada contra a suposta vítima ajusta-se ao domínio semântico da cláusula típica investigação administrativa, elementar do crime de denunciação caluniosa (art. 339, caput, do Código Penal). 3. A jurisprudência desta Suprema Corte orienta-se no sentido de que Os preceitos constitucionais relativos à aplicação retroativa da norma penal benéfica, bem como à irretroatividade da norma mais grave ao acusado, “ex vi” do artigo 5º, XL, da Constituição Federal, são inaplicáveis aos precedentes jurisprudenciais. Precedentes: HC 75.793, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 31/3/2008; ADC 43-MC, Tribunal Pleno, Redator p/ Acórdão: Min. Edson Fachin, DJe de 7/3/2018 (HC 161.452-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 02.4.2020). 4. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento. (RHC nº 172.074-ED, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, Dje de 17/02/2021). (grifei).



    Anoto, por fim, trecho do voto do eminente Ministro Alexandre de Moraes, proferido por ocasião do já mencionado HC nº 176.473, que bem repudia a alegação de que se estaria a conferir verdadeira aplicação retroativa de norma penal mais gravosa a fatos anteriores à superveniente alteração legislativa em hipóteses como a de que se cuida nestes autos (fatos anteriores à Lei nº 11.596/07):



    “Veja-se, pelos seguintes exemplos, em que resultaria essa distinção: (a) um indivíduo é absolvido em primeira instância e vem a ser condenado pelo Tribunal – nesse caso, o acórdão teria força para interromper a prescrição; (b) um indivíduo é condenado em primeiro grau e vem a ser também condenado em segundo grau (ou seja, além de inexistir inércia do Estado, ambas as instâncias atestaram sua culpabilidade) – esse acórdão seria ignorado para efeitos prescricionais. Não há, sistematicamente, justificativa para tratamentos díspares. 



    A ideia de prescrição está vinculada à inércia estatal e o que existe na confirmação da condenação, muito pelo contrário, é a atuação do Tribunal. Consequentemente, se o Estado não está inerte, há necessidade de se interromper a prescrição para o cumprimento do devido processo legal. Não há, portanto, como se sustentar a ocorrência da prescrição, haja vista que um dos seus maiores pressupostos, se não o maior, isto é, a inércia estatal, não ocorreu [...]. 



    Esse entendimento é corroborado pela constatação de que a Lei 11.596/2007 alterou a redação do inciso IV do art. 117 do Código Penal, acrescentando ao termo ´sentença condenatória´, como fator de interrupção dessa prescrição, a expressão ´acórdão condenatório´; ou seja, a nova redação afastou qualquer espécie de dúvida, pois não mais utilizou o ´gênero sentença´; passando a indicar as espécies específicas de decisão judicial das 1ª e 2ª instâncias: sentença condenatória e acórdão condenatório.” (Grifos nossos).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso interposto por Clemenceau Alves e dou provimento ao apelo extremo deduzido pelo Ministério Público Federal, para reconhecer que o acórdão condenatório ou confirmatório da sentença condenatória é marco interruptivo do lapso prescricional. 



    Publique-se. 



    Brasília, 16 de fevereiro de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente